Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726960-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: GLACY COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lecir Luz e Wilson Sahade Advogados contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de liberação dos honorários advocatícios contratuais na ordem de vinte por cento (20%) dos valores depositados na conta judicial vinculada aos autos, sob o fundamento de existência de penhora anterior no rosto dos autos. O agravante narra que a execução judicial em questão tramita desde 2012 sem êxito na localização de bens penhoráveis da devedora Glacy Costa. Informa que a situação agravou-se com a inércia processual e a sucessiva renúncia de patronos, o que quase levou à extinção do feito por abandono. Alega que reassumiu a causa após ser procurado pelo exequente Geraldo Borges Souto, em situação de vulnerabilidade pessoal e financeira. Assegura que atuou com diligência e técnica, mesmo sem qualquer garantia de pagamento, e obteve decisões que permitiram a retomada da execução, a penhora do imóvel da devedora Glacy Costa e, por fim, a realização do leilão judicial. Relata que obteve reserva judicial de vinte por cento (20%) dos valores expropriados a título de honorários advocatícios contratuais, que foi deferida em 2018 por decisão judicial preclusa. Registra que o Juízo de Primeiro Grau, ao analisar o requerimento de levantamento prioritário dessa verba, entendeu que a existência de uma penhora anterior (datada de 2014) afastaria a prioridade e aplicou entendimento do Superior Tribunal de Justiça que privilegia a ordem cronológica dos atos constritivos. Sustenta que os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar conforme reconhecido pelo art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. Avalia que essa natureza confere tratamento jurídico diferenciado à verba e concede a ela prioridade sobre créditos concorrentes, inclusive fiscais – entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.220. Argumenta que a simples anterioridade da penhora não pode sobrepor-se à natureza do crédito honorário, especialmente quando este foi reservado judicialmente e decorre de atuação direta e determinante do advogado. Tece considerações sobre sua atuação determinante, vedação ao enriquecimento sem causa, direito subjetivo ao crédito honorário, boa-fé objetiva e proteção da confiança. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73607217). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia cinge-se à possibilidade de priorização do pagamento dos honorários advocatícios contratuais reservados judicialmente em detrimento de penhora anterior, com base na natureza alimentar da verba. O art. 908 do Código de Processo Civil prescreve que quando um único bem do devedor for objeto de múltiplas penhoras e houver a expropriação do patrimônio, o valor obtido com a alienação deverá ser distribuído entre os credores conforme a ordem legal de preferência. Na ausência de título legal que estabeleça prioridade, o crédito será destinado ao exequente que primeiramente promoveu a execução e o remanescente será repartido entre os demais credores, observada a ordem cronológica das penhoras. Confira-se: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. A partir da leitura do art. 908 do Código de Processo Civil depreende-se que a natureza do crédito constitui critério prioritário na distribuição dos valores, o que se sobrepõe à mera anterioridade da penhora. Assim, quando o crédito detém preferência legal – como ocorre com os honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil –, ele não se submete ao concurso de credores e deve ser satisfeito com precedência. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO. PRODUTO ADVINDO DA ALIENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PENHORA PRECEDENTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. UNIÃO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES ATINGINDO O BEM IMÓVEL. PREFERÊNCIA DE ACORDO COM AS CONSTRIÇÕES CONSUMADAS E COM A NATUREZA DOS CRÉDITOS (CPC, ART. 908). SUBMISSÃO A CONCURSO DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA NA REALIZAÇÃO. CRÉDITO EQUIPARADO A TRABALHISTA. PRIVILÉGIO. PREPONDERÂNCIA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESTINAÇÃO DO APURADO. PRODUTO EVENTUALMENTE SOBEJANTE A SER REVERTIDO AO CREDOR CUJO CRÉDITO É DESGUARNECIDO DE PRIVILÉGIO. TEMA 1.220 DO STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSAM ACERCA DA MATÉRIA OBJETO DE CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com o disposto no artigo 908 do estatuto processual, a preferência oriunda da natureza do crédito sobrepõe-se àquela decorrente da anterioridade da penhora, daí defluindo que os créditos que ostentam preferência legal não se sujeitam a concurso de credores e detêm preferência sobre o produto obtido com a alienação do patrimônio do devedor, afigurando-se irrelevante qual o credor que levara a registro a primeira penhora incidente sobre o imóvel alienado. 2. O crédito originário de honorários de advogado detém qualificação essencial equiparada aos créditos trabalhistas, prevalecendo em detrimento do crédito tributário titularizado pela União, por amoldar-se a uma das exceções referenciadas no artigo 186, caput, do Código Tributário Nacional, apreensão ratificada pelo teor do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, que cinge-se a equiparar a verba honorária aos créditos oriundos da legislação do trabalho, não fazendo alusão a crédito tributário, dispositivo cuja afirmação de constitucionalidade sobeja hígida ao menos até que firmado entendimento em sentido diverso no ambiente do julgamento sob regime de Repercussão Geral do Tema 1.220 pelo Supremo Tribunal Federal. (...) (Acórdão 1969937, 0742552-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 13/2/2025, DJe: 10/3/2025) O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) assegura ao advogado o direito de receber diretamente os honorários contratuais, por dedução do valor devido ao cliente, desde que o contrato tenha sido juntado aos autos antes do levantamento. A análise dos autos originários demonstra que o contrato foi apresentado; a reserva foi requerida em 23.8.2018 e deferida em 26.9.2018 por decisão preclusa que reconheceu expressamente o direito do agravante à verba de vinte por cento (20%) sobre os valores expropriados (id 21728799, 21728765 e 23163640). O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.220 de que os honorários advocatícios, inclusive os contratuais, têm preferência sobre créditos tributários e equiparam-se aos créditos trabalhistas.[1] Se os honorários advocatícios contratuais gozam de preferência sobre créditos fiscais, inexiste óbice para que, em tese, prevaleçam sobre créditos de natureza civil, ainda que objeto de penhora anterior. A penhora no rosto dos autos mencionada na decisão agravada visa resguardar crédito de terceiro sobre valores que venham a ser recebidos pelo espólio de Geraldo Borges Souto (id 20025067 p. 10). Os honorários contratuais, reservados judicialmente e decorrentes de contrato autônomo, não integram o patrimônio do cliente, mas do advogado. Não se trata, portanto, de concurso de credores, mas de verba destacada da massa, com natureza jurídica própria, que não se submete à ordem cronológica das penhoras. A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada. O perigo da demora deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema de Repercussão Geral no 1.220 do Supremo Tribunal Federal: É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN.